Tribunal: TJPA
Processo: 0007285-14.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007285-14.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ANTONIA DE ANDRADE MENDES, RODOLFO DA SILVA PINTO, PAULA GABRIELE SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA ABSOLUTORIA.RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO.PRETENDIDA REFORMA DA DECISAO GUERREADA. LEGALIDADE NA BUSCAR DOMICILIAR. TESE PROCEDENTE. AUTORIZAÇÃO FRANQUEADA PELA APELADA. CONDENAÇÃO DAS APELADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DAS ACUSADAS DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO PRESTADOS COM CLAREZA DE DETALHES E EMBASADO EM TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o tráfico, após averiguação de denúncia anônima, admite-se a
entrada no
domiciliar

sem

mandado

judicial, uma vez franqueada a entrada pela apelada
, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência.

2.

Havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de as apeladas estarem envolvidas com o tráfico e devidamente comprovada a apreensão de entorpecentes em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial, não há como ser acolhida as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria.

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
Maria Andrade Mendes, Paula Gabriele Silva Rodrigues e Rodolfo da Silva Pinto
por, em tese, infringirem o artigo 33 da lei 11.343/06.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os Apelados, afirmando que, no dia 18.03.2018, por volta de 18:00hs, foram averiguar a denúncia anônima, no interior da residência e os policiais encontraram 01 (uma) peteca jogada no chão da residência e outras 56 (cinquenta e seis) fora da casa.

Informou que diante dos fatos narrados, toda a substância e os denunciados foram conduzidos à seccional da Marambaia.

Após o encerramento da instrução criminal, a defesa requereu a total improcedência da denúncia e absolvição dos acusados com base no princípio do in dubio pro reo, tendo o juízo da
11ª vara criminal da capital decidido pela ilicitude na colheita de prova, absolvendo os acusados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões, alegou que o juiz primevo se equivocou ao absolver dos Apelados, pugnando pela condenação nas sanções punitivas do crime descrito no art.33 da Lei n° 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça com finca nos princípios constitucionais da legalidade e da independência funcional, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado.

É o relatório.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1. DA ILICITUDE, COM BASE NA VIOLAÇAO DE DOMICILIO:

O presente recurso pugna pela condenação dos acusados, haja vista a existência de ilicitude das provas que sustentam a sentença.

Nesse viés, aduz o ministério público que foi evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio residencial da apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Apesar da defesa alegar que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que os policiais ao chegarem no local apontado na denúncia como suposto ponto de tráfico, visualizaram um pacote de cocaína no chão da sala, além do que o ingresso na residência foi devidamente autorizado pela denunciada. Vejamos:

Diz o policial civil Ricardo do Mar Guerreiro em juízo: Que faziam rondas diárias e receberam a denúncia anônima, onde foi localizado o endereço de Maria Mendes, onde foi franqueada por ela a entrada, em sua residência e ao entrar localizaram na sala uma “peteca” de cocaína e foram a buscar mais, onde foi encontrada cinquenta e seis petecas de entorpecentes no forro da residência (...)

Em consonância a isso, o relato de Rodolfo da Silva Pinho: (...) a casa é uma quitinete que tem acesso independente por uma escada e antes de adentrar no imóvel propriamente dito eles obtiveram autorização da dona do imóvel (Maria Antônia) para entrar(...)

Ademais, o delito de tráfico de droga é considerado um crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo. Desse modo, a denúncia anônima em consonância com a previa autorização ao realizar a buscar, são razões contundentes para um meio de prova lícita.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARRO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA AOS POLICIAIS POR MORADOR DO IMÓVEL. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, como destacado no acórdão impugnado, além da denúncia anônima devidamente registrada, houve a autorização dos parentes do recorrente para a entrada dos agentes de segurança na residência, o que reforça a inexistência de ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar. 3. O atendimento do pleito da defesa de que a autorização dos parentes não deve ser levada em conta, uma vez que as residências são separadas e possuem entradas independentes, atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Passando à admissibilidade pela alínea c, cumpre destacar que os julgados colacionados para comprovação da divergência não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão hostilizado. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1782009 SP 2018/0313505-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE).VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime atribuído ao agravante tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 2. Neste caso, a entrada dos policiais foi autorizada pelo próprio agravante e, ainda que a permissão tenha sido dada após os policiais mencionarem suspeita de crime diverso do tráfico de drogas, o agravante, ainda assim, poderia ter proibido a entrada dos agentes, que não estavam munidos de autorização judicial. 3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade. 4. Portanto, na situação descrita, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão do morador e não há qualquer elemento que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 691332 DF 2021/0283668-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, pelo que foi provado pelas declarações testemunhais entendo que o recurso merece prosperar, não havendo o que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio, haja vista que a busca foi feita com prévio consentimento da proprietária do imóvel.

Consoante, o entendimento de que não houve ilicitude na prova colhida em sede de investigação policial, passo ao mérito do recurso, no que concerne a condenação dos réus, o que faço com base no Princípio da Individualização da pena.

1. QUANTO A CONDENAÇÃO DE RODOLFO DA SILVA PINTO

Diante dos fatos supracitados, entendo que o denunciado deve ser absolvido, haja vista que não há prova da autoria delitiva nas diretrizes dos autos, pois, o acusado nega qualquer tipo de envolvimento e não há outros elementos de prova de autoria da traficância.

Confrontando os depoimentos dos policiais civis e das acusadas, nota-se, que reforçam a negativa de autoria do apenado, não existindo qualquer prova contundente que Rodolfo da Silva Pinto praticava atos delituosos juntamente com as apeladas MARIA ANDRADE MENDES e PAULA GABRIELE SILVA RODRIGUES, assim sendo inexistentes as prova que o interligue com a droga efetivamente apreendida.

Assim, o simples fato do acusado estar no imóvel no momento da abordagem policial não pode ensejar a condenação do réu, que não tinha em seu poder droga e tão pouco qualquer outro objeto que denotasse ser autor do crime.

Importante frisar que nem mesmo as demais acusadas apontam o recorrente como incurso na infração penal, não havendo, portanto, como imputar a ele o fato típico, antijurídico e culpável, aplicando-lhe o princípio do in dubio pro reo, impondo-se à absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

A propósito, decidiu o TJ-RS:

APELAÇÃO CRIMINAL.RECEPTAÇÃO. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Diante da ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-receptação denunciado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário in dubio pro reo (art. 386, inc. VII, do CPP).APELO IMPROVIDO.M/AC 8.573 ? S 02.12.2019 P 30(TJ-RS - APR: 70079868162 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 09/12/2019, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019)

2. QUANTO A PAULA GABRIELE SILVA RODRIGUES

Analisando o apresentado no recurso, entendo que a decisão deverá ser reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva, constante no Laudo Toxicológico como também, provas robustas quanto à autoria do crime, conforme abaixo passo a demonstrar.

Relata Paula Gabriele Silva Rodrigues:

Ainda que, em fase de instrução a apelada negue ser a proprietária dos entorpecentes, relata em sede policial de forma detalhada que na cidade de Fortaleza/Ce, adquiriu drogas para revender em Belém/Pa.

Assim sendo, a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito não atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório. Portanto, a condenação pela violação do disposto no art. 33, da lei 11.343/06 é, deverás, o caminho a ser seguido.

1. QUANTO MARIA ANTONIA DE ANDRADE MENDES

Apreciando o que foi posto no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva, constante no Laudo Toxicológico como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão, conforme abaixo passo a demonstrar.

A testemunha, Policial Militar afirmou, em sede policial:

Já a testemunha Ricardo do Mar Guerreiro policial militar declarou na instrução do feito:

Corroborados com a instrução processual, os depoimentos dos policiais civis com riqueza de detalhes e dos denunciados são fundamentais para confirmar os termos da denúncia, enfatizando a materialidade delitiva, reforçando que a droga apreendida na residência lhe pertencia e relatando informações precisas sobre a proprietária dos entorpecentes e os serviços prestados por ela, desse modo, fica notório o enquadramento da ré no artigo 33 da lei n° 11.343/2006.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico de Constatação.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Logo, as provas dão credibilidade ao depoimento dos policiais que participaram da prisão dos acusados, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma ímpar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão dos recorrentes com a apreensão das substâncias entorpecentes.

Assim, entendo que restou evidenciada a autoria pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que Maria Antônia e Paula Rodrigues, presas em flagrante, estavam com 57 (cinquenta e sete) trouxas de cocaína, pesando o total de 141,25g.

Assim não se pode conceber a absolvição ora em análise, já que provado que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 realmente existiu, e por se constituir um delito de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos, o que torna impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Dessa feita, pelo que foi provado e dito acima, REFORMO a decisão absolutória recorrida, MANTENHO A ABSOLVIÇÃO do apelado Rodolfo da Silva Pinto, nos termos do artigo 386, VII do CPP e CONDENO as apeladas Maria Antônia de Andrade Mendes e Paula Gabriele Silva Rodrigues, pelas penas do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

PASSO À DOSIMETRIA PENAL:

Aplica-se a reprimenda, inicialmente, com fundamento nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e seguintes do Código Penal Brasileiro.

1.Paula Gabriele Silva Rodrigues

Primeira Fase:

Passo à análise das circunstâncias judiciais preponderantes ao artigo 42 da lei n° 11.343/2006: quanto a natureza da substância apreendida, haja vista, que se trata de cocaína, substância que possui maiores danos lesivos.

A quantidade da substância entorpecente deve prejudicá-las, eis que dada a qualidade do entorpecente a quantia apreendida é apta a alcançar grande número de usuários.

Por esta razão, apreciando o vetor constante do art. 42 da Lei de Drogas, valoro-o negativo à acusada.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

Sob a culpabilidade entendo neutra uma vez que foi valorado negativamente a natureza e a quantidade perante o artigo 42 da lei n° 11.343/2006 (NEUTRA);

Antecedentes criminais, não há registros de sentença condenatória transitada em julgado (NEUTRA);

A Personalidade do agente –entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos (NEUTRA);

Sua conduta social, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável (NEUTRA);

Os motivos do crime, ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa. (NEUTRA);

As circunstâncias do crime não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. (NEUTRA);

Quanto às consequências do crime, verifico que a valoração deve ser neutra. (NEUTRA);

Assim, considera-se como suficiente e necessária apenas a valoração negativa do art. 42 da lei de drogas, com isso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias – multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes.

Incide a atenuante da confissão extrajudicial e indireta, pelo que fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista, que não pode ser estabelecida abaixo do mínimo legal.

Terceira fase:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz jus a acusada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, uma vez que é ré primária, não comprovada sua dedicação a atividades delituosas, ou que integre organização criminosa.

Assim, por preencher cumulativamente os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço no grau de 2/3, passando seu apenamento a ser fixado em 01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

2.Maria Antônia de Andrade Mendes.

Primeira Fase:

Conforme a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo à análise das circunstâncias judiciais.

A natureza da substância apreendida deve prejudicar a acusada, porquanto trata-se de cocaína, substância que sabidamente possui maior potencial de causar dependência química nos usuários e, consequentemente, maior potencialidade lesiva.

A quantidade da substância entorpecente também deve prejudicá-la eis que a qualidade do entorpecente a quantia apreendida, são aptas à alcançar grande número de usuários. Desta forma, considero negativo o vetor à recorrente.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

Sob a culpabilidade entendo neutra uma vez que foi valorado negativamente a natureza e a quantidade perante o artigo 42 da lei n° 11.343/2006, não havendo outros elementos aptos a valorar negativamente por tal vetor (NEUTRA);

Antecedentes criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (NEUTRA);

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter da pessoa e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos (NEUTRA);

Sua conduta social, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável (NEUTRA);

Os motivos do crime, ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa. (NEUTRA);

As circunstâncias do crime não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. (NEUTRA);

Quanto às consequências do crime, verifico que a valoração é NEUTRA;

Assim, considera-se como suficiente e necessária a fixação da pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias – multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Terceira fase:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz jus a acusada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, contudo, ainda que não esteja bem comprovado que haja dedicação à atividade criminosa, estamos diante de uma apelante que, segundo os depoimentos policiais, já tinha franqueado outras vezes a entrada em sua residência por haver denúncias de tráfico e em que pese nos autos não restar evidenciada a apreensão de entorpecentes nessas outras oportunidades, ao observamos tal situação em consonância com os depoimentos dos outros acusados que afirmaram que a mesma comercializava drogas e que portanto não era a primeira vez que praticava tal delito, entendo que a recorrente seja merecedora da mínima fração.

Assim, por preencher um dos requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço no grau de 1/6, passando seu apenamento a ser fixado em 04 (quatro) ano e 10(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Sobre a Prescrição.

Nota-se que a denunciada Paula Gabriele Silva Rodrigues era menor a época dos fatos, logo tem o prazo prescricional dever ser reduzido pela metade, o que irá conduzir à prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente. Explico.

Sabe-se que por prescrição intercorrente superveniente entende-se o período que compreende a data da publicação da sentença condenatória até o trânsito em julgado para a defesa, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Portanto a prescrição intercorrente é utilizada com base na pena aplicada em concreto e sendo essa de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sendo a prescrição de 04 anos, conforme o art. 109 do Código Penal. Contudo, sendo menor que 21(vinte e um) anos à época dos fatos, aplica-se a redução para 02(dois) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data do ato que conferiu a publicação da sentença, em 28/03/18 até o presente momento, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado para a defesa, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente em face da condenada Paula Gabriele Silva Pinto, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome dos acusados condenados no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Assim sendo, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para, reformando a sentença absolutória pela ilicitude da prova, exarada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara criminal de Belém/PA ABSOLVER o acusado Rodolfo da Silva Pinto, e CONDENAR a acusada Maria Andrade Mendes Paula Gabriele Silva como incursas no art. 33 da lei 11.343/06 e logo mais declarar extinta a punibilidade de Paula Gabriele Silva Rodrigues, ante à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/09/2023